Tribunal: TJBA
Processo: 8057946-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057946-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLSON MENEZES RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANA LIDIA CURSINO DOS SANTOS

AGRAVADO: MARIA DE OLIVEIRA PIRES e outros (2)

Advogado(s)
:
NILZAIDE SOUSA DE NOVAES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SIGILO PROCESSUAL. ACESSO A DOCUMENTOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA REVOGAR O SIGILO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE REQUERIDA

I. CASO EM EXAME

Ação Reivindicatória ajuizada perante a Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Iraquara/BA, na qual a Magistrada de primeiro grau determinou o sigilo de documentos apresentados pela parte requerida, em decisão interlocutória que também suspendeu audiência de justificação e determinou a emenda da petição inicial.

Inconformado, o autor interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, alegando cerceamento de defesa e prejuízo processual diante da impossibilidade de acesso aos documentos sigilosos antes da reformulação de sua peça inicial.

Efeito suspensivo deferido. Apresentadas contrarrazões pela parte agravada, que pugnou pela manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a decretação de sigilo de documentos antes da estabilização da relação processual, especialmente quando isso compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decretação de sigilo de documentos constitui medida de exceção, prevista no art. 189 do Código de Processo Civil, devendo ser justificada por motivos relevantes, como a proteção de dados sensíveis.
6. No caso dos autos, os documentos foram acobertados por sigilo sem a devida fundamentação, em demanda de natureza possessória/patrimonial, sem demonstração da existência de dados íntimos ou sensíveis.
7. A restrição ao acesso da parte autora aos documentos anexados pela parte adversa, especialmente antes da oportunidade de emendar a petição inicial, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
8. Jurisprudência do TJDFT confirma que o sigilo processual não pode ser obstáculo ao exercício da ampla defesa, sob pena de nulidade da decisão:
"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) DECRETAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NÃO CABIMENTO. (...) decretar o sigilo de documentos que fazem parte da peça exordial poderá limitar a ampla defesa da parte contrária" (TJDFT, AI 07059074020238070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 22/06/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido, para revogar a decisão agravada e permitir o imediato acesso da parte agravante aos documentos apresentados pela parte requerida nos autos originários.
Tese de julgamento: "A decretação de sigilo de documentos antes da estabilização da relação processual, sem justificativa adequada e em prejuízo da parte adversa, constitui violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo passível de revogação."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 189.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Agravo de Instrumento 07059074020238070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 22/06/2023, 3ª Turma Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº8057946-36.2024.8.05.0000 da Comarca de
IRAQUARA
(BA), agravante
CARLSON MENEZES RIBEIRO
e agravad
os
MARIA DE OLIVEIRA PIRES, ANTONIO TOMÁZIO DE OLIVEIRA e DARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .